Tribunal: TJMT
Processo: 0002649-13.2008.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002649-13.2008.8.11.0086
Recorrente: Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A
Recorrido: Nadyr Gabrieli
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90578450) interposto por Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79258457):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM ENTREGA ANTECIPADA E POSTERIOR FIXAÇÃO DO PREÇO – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PELO PRODUTOR, DO VOLUME COMPROVADAMENTE JÁ ENTREGUE – CLÁUSULA INCONGRUENTE COM O OBJETO CONTRATUAL – ARTS 112 E 113 DO CC/2002 – CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA O ARRESTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DA SOJA ENTREGUE – ÊXITO PARCIAL – POSTERIOR ENTREGA ESPONTÂNEA DE SOJA PARA SALDAR O DÉBITO CONTRATUAL PENDENTE – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM CONFISSÃO DO INADIMPLEMENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL PARA A CONFIRMAÇÃO DO ARRESTO - RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS PELAS DESPESAS DA CAUTELAR E DO ARRESTO E JUROS DE DÍVIDAS DO AUTOR PARA COM TERCEIROS – DESACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Exegese dos artigos 112 e 113 do CC/2002, deve ser reconhecida a nulidade de cláusula inserida em contrato-tipo de fixação de preço e venda de produto rural no qual o produtor rural alienante credor, de forma absolutamente incongruente com a realidade fática, confessa dever volume de soja que já foi comprovadamente entregue de forma antecipada e não pago pela adquirente do tempo e modo devido, sobretudo quando não há controvérsia a respeito de sua inexigibilidade.
A ausência de insurgência da compradora ré quanto ao arresto de um grande volume de milho em seus armazéns nos autos da cautelar preparatória movida pelo autor, aliada à entrega voluntária de um outro volume de soja com a finalidade de saldar o débito pendente do contrato de compra e venda inicialmente inadimplido, deve ser compreendido como uma confissão da demandada a justificar a procedência do pleito autoral em relação à satisfação de seu crédito contratual.
As despesas processuais e os honorários advocatícios relativos à medida cautelar preparatória devem ser perseguidas pelo autor, naqueles próprios autos, mediante pedido de cumprimento da sentença lá proferida e já transitada em julgado, cujo ônus de sucumbência foi imposto à parte adversa, estando neles incluídas as despesas processuais relativas aos custos de transporte e armazenamento do produto arrestado.
Não há se cogitar qualquer reparação, ante a absoluta ausência de nexo causal, de possíveis prejuízos do autor com o pagamento de juros de contrato de empréstimo firmado com terceiro, não adimplido no tempo devido por suposta dificuldade financeira do autor”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002649-13.2008.8.11.0086, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 10/03/2021, p. 17/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80927495), estes foram rejeitados no acórdão de id 87916493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Nadyr Gabrieli, em face da sentença exarada na Ação Declaratória de Resolução de contrato e nulidade de cláusula c/c. Indenização por Perdas e Danos no 2649-13.2008.8.11.0086 (Cód. 39596) ajuizada em desfavor de Agrenco do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, através do qual se pretendia: (i) a resolução definitiva do negócio jurídico de compra e venda de soja pactuado através do Termo de Fixação de Preço e de Venda de Grãos firmado pelas partes, outorgando em definitivo a propriedade dos grãos arrestados nos autos da cautelar preparatória deste em favor do autor em substituição ao produto entregue à ré; (ii) a declaração da nulidade da cláusula denominada “DA CONFISSÃO” constante do mencionado Termo; e (iii) a condenação da ré ao pagamento do valor de R$47.664,24 a título de indenização por perdas e danos e, reconhecendo que a requerida pagou ao autor 556,8 sacas de soja (60Kg) e R$88.376,52 a mais do que o contratualmente devido. Por fim, ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para: a) reconhecer a nulidade da cláusula “DA CONFISSÃO” inserta no Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda de ID. n. 76435999 - Pág. 2, haja vista sua absoluta incongruência com o objeto do contrato; b) reconhecer a confissão do réu quanto ao descumprimento do contrato; c) autorizar o levantamento do valor depositado em conta judicial vinculada ao processo, relativo ao produto da venda do produto arrestado na cautelar preparatória, dando por quitada a prestação da requerida; d) reconhecer a improcedência do pleito indenizatório; e e) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, haja vista a sucumbência mínima do autor.
A parte recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 112, 113, §1o, 122, 166, 171, II, 421, 421 - A do Código Civil; e artigos 85, 86 e 373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 90619456) e preparado (id 90604990).
Contrarrazões no id 93649039.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 110, 112, 113, §1o, 122, 166, 171, II, 421, 421 - A do Código Civil; e artigos 85, 86 e 373, I, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado, de forma precisa, individualizada e concreta, a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.